Tribunal: TJMT
Processo: 1006347-14.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006347-14.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO CEZAR LEDUR - CPF: 149.551.560-53 (APELADO), JULIANO COLACO DA SILVEIRA - CPF: 915.505.800-00 (ADVOGADO), MAURICIO DAL AGNOL - CPF: 546.956.190-91 (APELANTE), LUCIANO MARTINS - CPF: 831.982.880-53 (ADVOGADO), ALESSANDRO NECKEL DE OLIVEIRA - CPF: 022.121.980-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006347-14.2017.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP

APELANTE(S):

MAURICIO DAL AGNOL

APELADO(S):

FRANCISCO CEZAR LEDUR

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - DOCUMENTOS JUNTADOS NA APELAÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PROVA NOVA – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – LEVANTAMENTO DE ALVARÁ SEM O DEVIDO REPASSE AO CLIENTE - OCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO - DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – JUROS DE MORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos juntados apenas na apelação não se tratam de documentos novos, vez que estranhos ao objeto da lide. Inaplicabilidade do disposto pelo art. 435, parágrafo único, do CPC/15.

O recorrente n
ão negou o saque do alvará, aliás, consignou que tinha “quase certeza” que teria repassado o valor ao autor/apelado, solicitando prazo para juntar o comprovante de pagamento do referido valor ao apelado, todavia, não juntou nenhum documento que pudesse comprovar suas alegações, portanto, não há falar em nulidade da sentença.

Tratando-se de
responsabilidade civil contratual (contrato de prestação de serviços advocatícios), o prazo prescricional é o geral de 10 (dez) anos, conforme dispõe o artigo 205 do Código Civil.

O termo inicial do cômputo do prazo prescricional da pretensão de indenização patrimonial é a data em que a parte toma ciência inequívoca da retenção indevida, sendo que a ciência do ilícito que se deu somente com a divulgação pela imprensa da prisão do advogado/apelante, em agosto/2014, quando a parte tomou conhecimento da lesão ao seu patrimônio jurídico
, portanto, não há falar em
prescrição trienal.

Demonstrado que o requerido/apelante levantou valores, mediante alvará, e não repassou a importância devida ao autor/apelado, mantem-se os danos materiais,
sendo o termo
inicial da correção monetária e dos juros de mora, a data em que realizado o levantamento do alvará e o
termo final é a data do efetivo pagamento.

A situação discutida nos autos configura ato ilícito capaz de gerar dano moral, o qual decorre do próprio fato
(in re ipsa)
, sendo, portanto, presumido, não se mostrando necessária a comprovação de eventual abalo psicológico sofrido pelo autor, acrescido de juros de mora e correção monetária a contar do levantamento (art. 670 do CC) e são devidos até o pagamento.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006347-14.2017.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP

APELANTE(S):

MAURICIO DAL AGNOL

APELADO(S):

FRANCISCO CEZAR LEDUR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora)

Egrégia Turma:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAURICIO DAL AGNOL
contra sentença proferida na
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
FRANCISCO CEZAR LEDUR
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para
condenar o requerido ao pagamento de R$129.400,87 (cento e vinte e nove mil, quatrocentos reais e oitenta e sete centavos), da qual deve ser deduzido o montante de 20%, a título de honorários contratuais, devendo o valor a ser pago ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do prejuízo (26/11/2008), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC)
.

Tendo em vista que o requerido decaiu da maior parte dos pedidos, condeno-o ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, CPC de 2015).

Determinou que após o trânsito em julgado da sentença, deve ser remetida cópia dos autos ao Ministério Público para as providencias cabíveis no âmbito criminal, uma vez que a conduta perpetrada pelo requerido constitui crime de apropriação indébita (artigo 168 do Código Penal).

Suscita em preliminar, a nulidade da sentença em razão da ilegitimidade passiva do apelante, em razão da
ausência de prova de vínculo com qualquer saque de valores que pertenceriam ao apelado, bem como anexou documentos, arguindo se tratarem de fatos e documentos novos.

Argui ainda, em prejudicial de mérito, a prescrição trienal, tendo em vista que o
levantamento do crédito ocorreu em novembro/2008 e o ajuizamento da ação em maio/2017, ou seja, mais de três anos do levantamento do crédito, nos termos do artigo 206, §3o, IV e V do CC.

No mérito, alega que não restou comprovado que o apelante tenha retirado o alvará para saque de valores em nome da parte apelada, bem como que a procuração outorgada pelo apelado não lhe dava tais poderes.

Sustenta a inexistência de danos materiais, uma vez que todos os valores foram pagos ao apelado, assim como os danos morais, pois o simples descumprimento contratual, por si só, nos enseja dano moral, o qual deve ser comprovado.

Por fim, no caso de manutenção da sentença, requer que nos danos materiais, os juros de mora sejam contados da data da citação.

No mais, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID
38892106
), o apelado rebate os argumentos apresentados e postula pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006347-14.2017.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP

APELANTE(S):

MAURICIO DAL AGNOL

APELADO(S):

FRANCISCO CEZAR LEDUR

VOTO (PRELIMINAR – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS APÓS A SENTENÇA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, ressalta-se que o apelante junto com sua peça recursal, anexou documentos novos e trouxe trechos do que ficou decidido no 18o Encontro do Projeto Mesa Redonda do Centro de Estudos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, alegando que os desembargadores da 15a Câmara Cível sempre souberam sobre os acordos realizados com a Brasil Telecom e que concordaram com acordos de 20% e 30% dos montantes devidos, mas agora condenam e vem condenando a parte apelada porque firmou acordo por 50%.

O apelante ainda discorre sobre uma tal de “Operação Dois Campos”, deflagrada contra o delegado Mário Luiz Vieira, o qual teria agido de forma ilegal contra o recorrente e por isso a operação Carmelina não pode ser considerada, indicando como prova um despacho exarado no processo no 5008755-74.2018.4.04.7104, assim como alega que muitos documentos até maio de 2019 estavam apreendidos e que, por isso, não pode provar suas alegações.

Salienta-se que após a liberação dos referidos documentos (maio/2019), o recorrente, mesmo tendo acesso aos documentos apreendidos, não juntou nenhum comprovante de pagamento referente ao levantamento do alvará ao apelado.

Além disso, tais documentos trazidos pelo recorrente não dizem respeito ao objeto da lide, motivo pelo qual não há falar em documentos novos, os quais devem ser desconsiderados e excluídos dos autos, afastando-se o
disposto no art. 435, parágrafo único, do CPC/15.

Logo,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o apelante
suscita a nulidade da sentença por indução em erro das partes, sob o argumento de que, primeiramente, não há provas de que tenha retirado o alvará ou que tenha sacado ou recebido os valores, uma vez que a procuração outorgada pelo apelado não lhe dava poderes para receber valores, bem como
o alvará não se encontrava assinado pelo magistrado.

Alega ainda, que o magistrado singular, ao apreciar o pedido de antecipação de tutela, afirma a inexistência de prova de saque pelo apelante, e por outro lado, na sentença, afirma que o apelante sacou valores do alvará na data de 26/11/2008.

Sem razão o apelante.

Da análise dos autos, observa-se que o recorrente não negou o saque do alvará, aliás, consignou que tinha “quase certeza” que teria repassado o valor ao autor/apelado e, se não o fez, foi porque não localizou o apelado, o qual teria alterado seu endereço.

Além disso, o requerido/apelante, ao contestar a ação, solicitou prazo para juntar o comprovante de pagamento do referido valor ao apelado, todavia, não juntou nenhum documento que pudesse comprovar suas alegações.

Nesse sentido, fundamentou o magistrado singular:

"[...], o requerente pretende receber a importância de R$387.204,70 (trezentos e oitenta e sete mil, duzentos e quatro reais e setenta centavos), correspondente ao valor atualizado, supostamente recebido pelo requerido, em processo judicial no qual atuava como procurador do requerente.

Verifica-se que é incontroversa a relação jurídica entabulada entre as partes, notadamente diante da procuração juntada no id no. 6876879, na qual o requerente outorgou poderes ao requerido para que este ajuizasse demanda judicial, em desfavor da Brasil Telecom, qual seja no. 001/1.05.001564-0, perante a 5a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre/RS.

Outrossim, vislumbra-se da cópia da sentença de Id no. 6876879, que a aludida ação foi julgada parcialmente favorável ao requerente, tendo a demandada depositado o valor de R$129.400,87 (cento e vinte e nove mil e quatrocentos reais e oitenta e sete centavos), como parte do pagamento da condenação, oportunidade em que, foi determinado o levantamento em favor da parte requerente.

Ademais, observa-se que, em 26/11/2008, o requerido, na condição de advogado da parte requerente, levantou a referida importância, por meio do alvará no. 12175/1686-2008 (Id no. 6876898). Saliento que estes fatos são incontroversos, notadamente porque não foram especificamente impugnados pelo requerido.

De outro lado, as alegações do requerido de que não localizou o recibo do valor repassado ao requerente, ante o lapso temporal decorrido e diante da apreensão que sofreu em seu escritório, não merecem acolhimento. No ponto, observa-se que o requerido sequer afirmou categoricamente que tenha efetuado o repasse do valor percebido ao requerente, tampouco informou se o repasse foi feito em dinheiro ou mediante transferência bancária. Ao contrário, disse que “o réu tem quase certeza de que o valor foi efetivamente pago ao autor.”

Ademais, observa-se que, ao contestar o pedido, o requerido pediu a concessão de prazo para juntar o comprovante de pagamento da aludida quantia ao requerente. Contudo, até o presente momento não colacionou nenhum documento neste sentido, e, ao ser intimado para especificar as provas a produzir, nada requereu.

De igual modo, no tocante a alegação de que a culpa pelo não repasse das quantias foi do requerente, que teria alterado o seu endereço e seus contatos telefônicos, verifica-se que não comporta guarida, notadamente porque, se desconhecia o paradeiro do requerente, deveria ter ajuizado uma ação de consignação e pagamento e depositado em juízo a importância devida ao requerente.”

(ID 38892106
)

Logo, ao contrário do alegado pelo apelante, nota-se que restou demonstrado nos autos o efetivo saque do alvará pelo recorrente, bem como a ausência de repasse de tais valores ao apelado.

Quanto à alegação de que o alvará não se encontra assinado pelo juízo, trata-se de inovação, porque não alegado anteriormente.

Ressalta-se que o alvará juntado é o que fica nos autos do processo e não tem necessidade de ter a assinatura do magistrado, mesmo porque, se tivesse qualquer irresignação quanto à tal ocorrência, o recorrente já teria peticionado naqueles autos buscando solucionar a questão, o que, no caso, não ocorreu.

No que diz respeito à alegação de que a procuração não lhe dava poderes especiais para receber valores, nota-se que há petições juntadas nos autos, as quais são subscritas pelo recorrente pugnando pela expedição de alvará em seu nome, havendo ‘expressa autorização para tanto, conforme se vê do ID 6876898.

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante argui que a prescrição da ação, eis que ajuizada somente em maio de 2017, sendo que o prazo prescricional aplicável à ação de cobrança ou indenização com base em suposto locupletamento ilícito seria de três anos contados da data da retirada do alvará (28/11/2008), nos termos do art. 206, §3o, IV e V do CC.

In casu,
tratando-se de
responsabilidade civil contratual (contrato de prestação de serviços advocatícios), o prazo prescricional é o geral de 10 (dez) anos, conforme dispõe o artigo 205 do Código Civil,
verbis
:

“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”

Com efeito, não incide o prazo de três anos do artigo 206, § 3o, V, do CPC, o qual se aplica aos casos de responsabilidade civil extracontratual, que não é o caso dos autos.

Sobre o tema, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.

1. Inexistência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. "No caso, cuida-se de ação de indenização do mandante em face do mandatário, em razão de suposto mau cumprimento do contrato de mandato, hipótese sem previsão legal específica, circunstância que faz incidir a prescrição geral de 10 (dez) anos do art. 205 do Código Civil de 2002, cujo prazo começa a fluir a partir da vigência do novo diploma (11.1.2003), respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028."
(
REsp 1150711/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 15/03/2012).

APELAÇAO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ADVOGADO. RETENÇÃO INDEVIDA DE NUMERÁRIO DO CLIENTE. DANOS MORAIS. VERIFICAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. - Inocorrência de prescrição. - O advogado tem o dever de transferir ao cliente a integralidade dos frutos de sua atuação (art. 668 do CC). - A retenção indevida e dolosa de numerário por parte do mandatário é fato capaz de gerar dano moral ao mandante, sobretudo quanto se verifica quebra de confiança, retenção de valores elevados e conduta dolosa. Mantida a condenação à reparação dos danos morais decorrentes do ilícito praticado pelo advogado. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.
(TJ/RS, Apelação Cível no 70069371128, Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 30/06/2016)

Ademais, salienta-se que o autor/apelado somente tomou ciência da retenção de valores pelo apelante quando das notícias de sua prisão em 01/08/2014, conforme se vê do ID
38892051
.

Aliás, na própria sentença há a afirmação da magistrada de que:

“No caso dos autos, o alvará expedido em favor do autor nos autos que tramitaram sob o patrocínio do requerido foi retirado em 26/11/2008 (id 6876901).

Ademais, o requerente tomou conhecimento da suposta retenção de valores indevida, com a divulgação das noticias da prisão do requerido, em 01/08/2014 (Id no 6876927).

Nessa toada, não há que se falar em prescrição, notadamente porque a presente ação foi distribuída em 19/05/2017, ou seja, dentro do prazo prescricional de 10 (dez) anos, disposto no artigo 205 do Código Civil.

Desta feita, rejeito a alegação de prescrição.” (ID 38892087)

Posto isso,
rejeito a prejudicial de mérito.

V O T O – MÉRITO

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

In casu
, extrai-se dos autos que o requerente/apelado
FRANCISCO CESAR LEDUR

ingressou com a
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
em face de
MAURICIO DAL AGNOL,
aduzindo que
contratou o requerido para prestar serviços advocatícios, outorgando-lhe procuração para ajuizamento de ação em face da Brasil Telecom, relativa à indenização pelas diferenças de ações da antiga Companhia Riograndense de Telecomunicações – CRT (ID 38892042).

Alegou que em 27/12/2002, foi ajuizada a demanda sob número 001/1.05.0101564-0, que tramitou perante a 5a Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre/RS, sendo tal ação julgada parcialmente procedente mantido o
decisum
em segundo grau, com a condenação da Brasil Telecom ao pagamento de indenização referente às ações devidas, bem como dos dividendos, corrigido pelo IGP-M a contar da data que seriam devidos.

Alegou ainda, que a decisão transitou em julgado na data de 17/05/2005, prosseguindo-se a execução do julgado que resultou no pagamento parcial da condenação.

Asseverou que parte da quantia foi liberada através de expedição de alvará, na importância de R$ 129.400,87 (cento e vinte e nove mil quatrocentos reais), conforme ID 38892044, sendo que tal valor foi sacado pelo requerido em 26/11/2008, porém, não houve nenhum repasse ao autor.

Esclareceu que após divulgação da mídia a respeito da chamada Operação Carmelina, deflagrada pela Policia Federal, em que se noticiou a realização de diversos mandados de busca e apreensão, inclusive expedindo-se mandado de prisão contra o requerido, o autor buscou informações a respeito de seu processo.

E, para sua surpresa, descobriu que nos autos do processo no 001/1.06.0029194-8 fora expedido alvará no valor de R$ 129.400,87 (cento e vinte e nove mil quatrocentos reais), que foi sacado pelo requerido em 26/11/2008, mas não repassado para o autor, conforme cópia do alvará em anexo.

Destacou que tal conduta gera danos morais, uma vez que deixou de utilizar o crédito percebido em seu beneficio e de sua família.

Salientou que faz jus à restituição do valor apropriado indevidamente pelo requerido, devidamente atualizado, sem qualquer retenção a título de honorários contratuais, em razão de o requerido ter agido de má-fé.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a condenação do requerido ao pagamento de R$ 387.204,70 (trezentos e oitenta e sete mil e duzentos e quatro reais e setenta centavos), que correspondente ao montante apropriado indevidamente, devidamente corrigido, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 38.720,47 (trinta e oito mil e setecentos e vinte reais e quarenta e sete centavos).

Na contestação de ID
38892081
, o requerido suscitou
a ocorrência de prescrição da pretensão do autor e, no mérito, confirmou a relação havida entre as partes, aduzindo que “tem quase certeza de que o valor foi efetivamente pago ao autor”, porém, não apresentou os recibos de pagamento.

Alegou que foi alvo de busca e apreensão de documentos em seu escritório de advocacia, o que dificultou a localização dos recibos de pagamento.

Afirmou, ainda, que, “caso efetivamente não realizado o pagamento ao autor, tem-se que a culpa é totalmente deste que alterou seu endereço e contato telefônico, sem prévio aviso ao requerido”.

Por fim, sustentou que sobre o valor devido ao autor, deve ser descontado o percentual de 20%, referente aos honorários contratuais.

Ao apreciar o feito, a juíza singular,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme já relatado.

Desta decisão, recorre a parte requerida.

Pois bem
.

In casu
, verifica-se que é incontroversa a relação jurídica havida entre as partes, notadamente diante da procuração de ID 6876879, na qual o apelado outorgou poderes ao apelante para que este ajuizasse demanda judicial em face da Brasil Telecom, conforme autos no. 001/1.05.001564-0, que tramitou perante a 5a vara Cível da Comarca de Porto Alegre/RS.

Observa-se que aquela ação (ID 6876879), foi julgada parcialmente procedente e a empresa requerida depositou o valor de R$129.400,87 (cento e vinte e nove mil e quatrocentos reais e oitenta e sete centavos), como parte do pagamento da condenação, sendo que em 26/11/2008, o apelante, na condição de procurador da parte requerente/apelado, levantou a referida importância, por meio do alvará no. 12175/1686-2008 (ID 6876898), sem ter repassado qualquer valor para o apelado.

Com efeito, embora o apelante alegue que não poderia ter recebido tais valores, porque a procuração outorgada não lhe conferia poderes para tanto, nota-se que na contestação alegou que “tem quase certeza de que o valor foi efetivamente pago ao autor”, porém, sem apresentar nenhum documento comprovando suas alegações.

Aliás, constata-se da petição de ID 6876898, que o apelante requereu a expedição de alvará em seu nome, o que afasta a alegação de que não tinha procuração com poderes para sacar valores.

Outrossim, alegou que não fez o pagamento ao apelado porque houve alteração de seu endereço sem avisar o apelante previamente, contudo, verifica-se dos autos que as partes mantinham contato, conforme petição de ID 7283930, datada de 2011, sendo que o saque do alvará ocorreu em 2008, bem como poderia ter ajuizado ação de consignação e pagamento e depositado em juízo o valor devido, portanto, resta configurado o saque do alvará pelo apelante sem o devido repasse ao apelado, conforme consignou a magistrada singular,
verbis:

“[...], observa-se que, em 26/11/2008, o requerido, na condição de advogado da parte requerente, levantou a referida importância, por meio do alvará no. 12175/1686-2008 (Id no. 6876898).

Saliento que estes fatos são incontroversos, notadamente porque não foram especificamente impugnados pelo requerido. De outro lado, as alegações do requerido de que não localizou o recibo do valor repassado ao requerente, ante o lapso temporal decorrido e diante da apreensão que sofreu em seu escritório, não merecem acolhimento.

No ponto, observa-se que o requerido sequer afirmou categoricamente que tenha efetuado o repasse do valor percebido ao requerente, tampouco informou se o repasse foi feito em dinheiro ou mediante transferência bancária.

Ao contrário, disse que “o réu tem quase certeza de que o valor foi efetivamente pago ao autor.”

Ademais, observa-se que, ao contestar o pedido, o requerido pediu a concessão de prazo para juntar o comprovante de pagamento da aludida quantia ao requerente.

Contudo, até o presente momento não colacionou nenhum documento neste sentido, e, ao ser intimado para especificar as provas a produzir, nada requereu.

De igual modo, no tocante a alegação de que a culpa pelo não repasse das quantias foi do requerente, que teria alterado o seu endereço e seus contatos telefônicos, verifica-se que não comporta guarida, notadamente porque, se desconhecia o paradeiro do requerente, deveria ter ajuizado uma ação de consignação e pagamento e depositado em juízo a importância devida ao requerente.

Nessa toada, insta salientar que, de acordo com parágrafo único, do artigo 2o do Código de Ética da OAB, são deveres dos advogados atuar em favor de seus clientes de forma honesta, com lealdade e dignidade.”

Diante do exposto, a condenação do apelante ao pagamento de indenização a título de
danos materiais
é medida que se impõe, nos termos da sentença
a quo.

Assim, o valor do dano material deverá ser corrigido pelo IGP-M, a contar da data em que realizado o levantamento do alvará, pois se trata de mera recomposição inflacionária da moeda, não havendo falar em correção pela taxa SELIC, bem como os juros de mora incidam desde a data do levantamento do alvará até o efetivo pagamento, nos termos do art. 670 do CC, em razão do descumprimento contratual por parte do apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. MÉRITO. LEVANTAMENTO DE VALORES POR ALVARÁ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMOS INICIAL E FINAL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DO DISPOSTO NO ART. 670 DO CÓDIGO CIVIL. NA HIPÓTESE EM LIÇA, RESTOU INCONTROVERSA A APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE PROVEITO ECONÔMICO DECORRENTE DE AÇÃO PATROCINADA PELO RÉU EM NOME DA PARTE AUTORA, DEVENDO OS VALORES SER DEVOLVIDOS, CONFORME CÁLCULOS REALIZADOS NOS AUTOS, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA QUE DEVEM FLUIR, NO CASO CONCRETO, DESDE A DATA DE RETIRADA DOS ALVARÁS, POIS NÃO LOGROU O RÉU COMPROVAR O MOMENTO EM QUE O DINHEIRO FOI EFETIVAMENTE SACADO, ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. A CONDUTA ILÍCITA DO MANDATÁRIO ACARRETOU INDISCUTÍVEL PREJUÍZO AO CLIENTE, JUSTIFICANDO A CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO MORAL. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE ATENDER ADEQUADAMENTE O OBJETIVO DE RESSARCIR OS DANOS SOFRIDOS E PENALIZAR A PARTE DEMANDADA, SEM IMPLICAR, NO ENTANTO, ENRIQUECIMENTO INDEVIDO À PARTE AUTORA. REJEITADA A PRELIMINAR, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME..
(Apelação Cível No 70074359233, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 06/09/2017)

No que tange aos danos morais, nota-se que por estar demonstrado nos autos que o apelante levantou os valores que pertenciam ao seu cliente, ora apelado, o ato ilícito resta configurado, sendo devida, portanto, a indenização.

Aliás, vale ressaltar que esse dano prescinde de prova, pois decorre do fato em si, ou seja,
in re ipsa
.

Ademais, o autor teve que recorrer ao Poder Judiciário para reaver o valor que lhe era de direito, mediante o ajuizamento da ação de cobrança, logo, inequívoco que tal conduta supera a esfera do mero aborrecimento, ainda mais quando a relação havida entre as partes lastreava-se na confiança advogado/cliente.

Sobre o tema:

APELAÇÃO. MANDATO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. REJEITADA. Tendo em vista que se trata de ação indenizatória proposta contra o mandatário, em virtude de danos decorrentes da má prestação do serviço, o prazo para ajuizamento é de 10 anos, nos termos do art. 205 do CC, lapso não transcorrido no caso dos autos. SENTENÇA. MANTIDA. 1) A prova produzida nos autos demonstra que o acordo realizado pelo causídico contrariou os interesses do seu cliente, pois houve renúncia de quantia substancial pelo advogado. Além disso, resultou incontroverso que ele levantou o alvará e não repassou a quantia devida às autoras. 2) Apesar de reprovável o comportamento do advogado, violando os preceitos éticos, não há como negar que ele prestou os serviços jurídicos e ganhou a ação promovida em favor da cliente, fazendo jus, portanto, à verba honorária pactuada entre as partes. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. A situação discutida nos autos configura ato ilícito capaz de gerar dano moral, o qual decorre do próprio fato (in re ipsa), sendo, portanto, presumido, não se mostrando necessária a comprovação de eventual abalo psicológico sofrido pelas autoras, até porque é notório o incômodo que gerou toda esta situação. Dano moral fixado em R$10.000,00. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS. REFORMA PARCIAL. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios se dá a partir da citação, no tocante ao valor referente ao acordo lesivo (art. 405 do CC), e a contar do levantamento do alvará, com relação aos valores apropriados, nos termos do art. 670 do CC. Recursos parcialmente providos.
(TJ/RS, Apelação Cível no 70077752772, Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 05/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. MANDATOS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO DESFAVORÁVEL AOS INTERESSES DO MANDANTE. I. Prescrição, não configurada. II. O réu não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, de demonstrar que o acordo realizado em ação na qual patrocinou os interesses do autor se deu em benefício dos interesses deste, pois deixou de comprovar que havia controvérsia em relação ao valor a ser indenizado pela Companhia Telefônica demandada naquela ação. Portanto, reconhecido que houve renúncia de valores por parte do causídico. III. Cabível a condenação do réu ao pagamento de valores que, por conta de acordo desfavorável, a parte autora deixou de receber. IV. O termo inicial da correção monetária incidente sobre os valores de indenização por danos materiais é a data em que realizado levantamento de alvará; dos juros de mora, é a data da citação, para fins de evitar reformatio in pejus. O termo final de incidência dos encargos é a data do efetivo pagamento. V. Impossibilitada a dedução dos honorários contratuais, pois ao repassar o crédito ao cliente, o réu descontou a parcela que lhe cabia, conforme termo de quitação apresentado nos autos. VI. Pleito indenizatório por danos morais possibilitado, mormente em face da atitude do advogado, que privou o cliente do recebimento de verba reconhecida por decisão transitada em julgado. VII. Quantum indenizatório a título de danos morais mantido na forma da sentença, mormente em face das características compensatória, pedagógica e punitiva da indenização. VIII. Honorários de sucumbência, mantidos na percentagem fixada na origem, pois se mostra justo e razoável e porque fixados nos limites do § 2o, do art. 85, do CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. UNÂNIME.
(TJ/RS, Apelação Cível no 70077392611, Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 05/07/2018)

Assim, neste ponto, também deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso apenas para que no dano material,
os juros de mora incidam desde a data do levantamento do alvará até a data do efetivo pagamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020